Tribunal: STF
Processo: ADPF 1178
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO: 

1.	Por meio da Petição nº. 29.622/2026, o Instituto Brasileiro de Mineração – IBRAM, autor da presente ação, vem aos autos noticiar fato novo consistente na prolação de novas decisões no âmbito da Justiça inglesa que trariam consequências contrárias às decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, notadamente com a decisão interlocutória de 18 de agosto de 2025, que reafirma os princípios da soberania nacional (art. 1º, I, da CF) e da territorialidade (art. 17 da LINDB). 
2.	Relata o autor ter tomado conhecimento de sentença prolatada no âmbito da Justiça inglesa, em 14.11.2025, pela Juíza O’Farrell, DBE, integrante do Superior Tribunal de Justiça – Tribunais de Negócios sobre a Propriedade da Inglaterra e do País de Gales, nos autos dos Processos nºs. HT-2022-000304 e HT-2023-000058. Na referida decisão, “o Poder Judiciário Inglês concluiu que os Municípios brasileiros são parte legítima, à luz do Direito brasileiro, para buscar a jurisdição inglesa e pleitear a reparação de danos causados pela BHP e outros, sem a necessidade de qualquer autorização ou representação pela União. A autonomia municipal, portanto, seria suficiente e não seria apropriado falar em renúncia à imunidade soberana jurisdicional” (e-doc. 846). Destaco o seguinte trecho da decisão inglesa: 

“1096. A questão é se a capacidade dos Municípios de propor ações judiciais por danos se limita aos processos nacionais no Brasil e não se estende a processos no exterior, em razão da Constituição.
[...]
1107. O Professor Tepedino reconhece que a Constituição contém disposições expressas que se destinam a impor restrições aos poderes dos Municípios, como o artigo 52(V), que exige aprovação do Senado Federal antes que um Município possa celebrar transações financeiras com entidades fora do Brasil. Não há restrição comparável à capacidade dos Municípios de litigar fora do Brasil e não há decisão do STF que tenha determinado que os Municípios não têm capacidade de ajuizar ações de direito privado nesta jurisdição. 
1108. Sendo assim, concluo que não há impedimento constitucional por incapacidade dos Municípios de instaurar processos nesta jurisdição. Segue-se que eles têm legitimidade para propor essas ações.
[...] 
15. CONCLUSÃO
1128. Não existe impedimento constitucional por incapacidade dos Municípios para instaurar processos nesta jurisdição, e eles têm legitimidade para participar destes processos.”1 (e-doc. 848)

3.	O IBRAM acrescenta que outra decisão foi prolatada pela Justiça inglesa em 20.02.26, restringindo “processualmente a atuação dos Municípios naquela jurisdição e na brasileira, em aberta e evidente violação à soberania nacional. A violação se deu pela determinação explícita de que os Municípios, representados pelos requerentes principais (lead claimants), não podem celebrar acordos sem a permissão daquele Tribunal, tampouco desistir da ação sem a sua autorização” (e-doc. 846), conforme ilustra o seguinte trecho: 

“32. Nenhuma parte poderá (por conta própria ou por meio de terceiros) fazer uma oferta nos termos da Parte 36 ou outra oferta de acordo aos Requerentes Principais, individualmente ou em conjunto, sem a permissão do Tribunal (a menos que tal oferta se aplique aos Requerentes como um todo ou à totalidade de um grupo específico de requerentes). Nenhum Requerente Principal poderá desistir de sua ação sem a permissão do Tribunal. Para evitar dúvidas, nada nesta disposição impedirá que uma oferta feita nos termos da Parte 36 do CPR em relação à ação de um Requerente Principal seja qualificada como uma oferta válida nos termos da Parte 36.”2 (e-doc. 849)

4.	Em face disso, a parte autora requer que seja estendido “liminarmente, o entendimento adotado na decisão e-doc. 814, de modo a reconhecer a ilegitimidade ativa dos Municípios nas ações judiciais em tramitação perante a Justiça Inglesa (Processos nº HT-2022-000304 e HT-2023-000058 | doc. 01 e 02), sob pena de se caracterizar, novamente e por culpa dos Municípios, escandalosa violação da soberania nacional e manipulação do Poder Judiciário estrangeiro para influenciar decisões no âmbito nacional” (e-doc. 846).  
5.	Por sua vez, na Petição nº. 42.372/2026, a Associação Indígena Tupinikim da Aldeia Areal – AITAA, a Associação dos Remanescentes dos Quilombos de Produtores e Produtoras Rurais da Agricultura Familiar da Comunidade Quilombola de São Domingos Sapê do Norte, Conceição da Barra – ES – ARQCSAD, e a Associação dos Remanescentes dos Quilombos de Produtores Rurais da Agricultura Familiar e Pesqueira da Comunidade Morro da Onça – Sapê do Norte, Conceição da Barra – ES – ARMO, amici curiae admitidos no feito, argumentam: 

“Após o reconhecimento da responsabilidade da BHP, a ação inglesa passou à fase de apuração de danos por grupos de autores, e foram selecionados 40 autores-modelo, distribuídos entre categorias específicas, entre elas a categoria Indígenas e Quilombolas, com 4 autores-modelo. Os danos desses autores-modelo serão extrapolados aos demais membros das respectivas categorias, razão pela qual a sua permanência e representatividade são condições para que se alcance justiça para todos os autores do processo.
Foi exatamente para proteger essa arquitetura processual que surgiu a disciplina do parágrafo 32. Diante do risco de a BHP formular propostas seletivas aos autores-modelo às vésperas das audiências, ficou estabelecido que as rés, por si mesmas ou por terceiros, somente poderiam fazer propostas de acordo a autores-modelo se a proposta incluísse todos os autores daquela categoria, por exemplo, todos os municípios ou, no que aqui importa, toda a categoria Indígenas e Quilombolas ou, caso se dirigisse a um dos autores-modelo individualmente, apenas com autorização da corte inglesa. 
A ordem de 20 de fevereiro é verdadeira medida de proteção dos autores como um todo e foi por eles proposta, além disso a ordem só afeta a liberdade das rés de fazerem propostas aos autores-modelo e não há impedimento ou restrição para propostas às demais pessoas que não foram escolhidas como autores-modelo; não há impedimento para que propostas partam dos próprios autores.” (e-doc. 851)

6.	Relembro o teor do Dispositivo da decisão por mim proferida em 18 de agosto de 2025:  

“CONCLUSÕES: 
27. Assim, urge esclarecer que: 
I) fica declarada a ineficácia, em território nacional, da medida cautelar concedida pela Justiça inglesa, referida no e-doc. 787, por afronta à Constituição (art. 1º, I) e ao art. 17 da LINDB;
II) decisões judiciais estrangeiras só podem ser executadas no Brasil mediante a devida homologação, ou observância dos mecanismos de cooperação judiciária internacional, conforme arts. 105, I, “i”, da Constituição Federal, e 26 e 27 do CPC; 
III) leis estrangeiras, atos administrativos, ordens executivas e diplomas similares não produzem efeitos em relação a: a) pessoas naturais por atos em território brasileiro; b) relações jurídicas aqui celebradas; c) bens aqui situados, depositados, guardados, e d) empresas que aqui atuem. Entendimento diverso depende de previsão expressa em normas integrantes do Direito Interno do Brasil e/ou de decisão da autoridade judiciária brasileira competente; 
IV) qualquer violação aos itens II e III constitui ofensa à soberania nacional, à ordem pública e aos bons costumes, portanto presume-se a ineficácia de tais leis, atos e sentenças emanadas de país estrangeiro. Tal presunção só pode ser afastada, doravante, mediante deliberação expressa do STF, em sede de Reclamação Constitucional, ofertada por algum prejudicado, ou outra ação judicial cabível, ressalvada a competência disposta no art. 105, I, “i”, da CF; e 
V) Estados e Municípios brasileiros estão, doravante, impedidos de propor novas demandas perante tribunais estrangeiros, em respeito à soberania nacional e às competências atribuídas ao Poder Judiciário brasileiro pela Constituição. 
28. Tais fundamentos e comandos, revestidos de efeito erga omnes e vinculante, incidem sobre a controvérsia retratada nestes autos e em todas as demais em que jurisdição estrangeira - ou outro órgão de Estado estrangeiro - pretenda impor, no território nacional, atos unilaterais por sobre a autoridade dos órgãos de soberania do Brasil. Esse esclarecimento visa afastar graves e atuais ameaças à segurança jurídica em território pátrio. 
29. Desse modo, ficam vedadas imposições, restrições de direitos ou instrumentos de coerção executados por pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País, bem como aquelas que tenham filial ou qualquer atividade profissional, comercial ou de intermediação no mercado brasileiro, decorrentes de determinações constantes em atos unilaterais estrangeiros.” (e-doc. 814) 

7.	Conforme consignado, são ineficazes, no território brasileiro, as decisões de tribunais estrangeiros que não observem os mecanismos constitucionais de internalização, quais sejam a homologação pelo Superior Tribunal de Justiça e os demais instrumentos de cooperação judiciária internacional. Tal conclusão constitui consectário lógico do princípio da territorialidade (art. 17 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB) e da soberania nacional (art. 1º, I, da Constituição Federal). Assim, apenas se poderia cogitar da eficácia de decisões estrangeiras no Brasil mediante a observância desses parâmetros, sob pena de afronta a princípios basilares do Direito Internacional que asseguram a condição de igualdade dos Estados nacionais no âmbito das relações internacionais.
8.	Relativamente à decisão da Justiça inglesa datada de 20/02/2026, cumpre ainda destacar que lei brasileira, no caso  o Código de Processo Civil, estabelece a permanente busca por soluções consensuais (art. 3º, §§ 2º e 3º), razão pela qual se revela incabível condicioná-las à autorização ou supervisão de jurisdição estrangeira, ao contrário do que se pode inferir do item 32 da mencionada sentença. Tal exigência estabelece, de forma artificial e juridicamente inadmissível, uma subordinação da jurisdição brasileira à jurisdição inglesa, o que se configura intolerável. 
9.	Ante o exposto, consigno que os Municípios brasileiros podem celebrar acordos no território nacional independentemente de qualquer autorização ou supervisão da Justiça inglesa, sendo inadmissível a projeção de autoridade judicial estrangeira à margem dos mecanismos formais de cooperação jurídica internacional, notadamente aqueles previstos no art. 105, I, “i”, da CF, e nos arts. 26 e 27 do CPC.

Dê-se ciência desta decisão às partes, aos amici curiae e à PGR. 

Publique-se.

Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente